Tribunal: CARF
Processo: 10830.901611/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar­se a turma.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901611/2017-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.807 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que acolhia os
embargos, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejado pela contribuinte que assim restou
admitido:

DAS ALEGAÇÕES
Aponta obscuridade e contradição no acórdão embargado.
Explica que o acórdão julgou parcialmente procedente o recurso voluntário, para
reconhecer o direito de crédito para os insumos isentos provenientes da ZFM, “nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901611/2017-12
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901611/2017-12

termos do acórdão proferido no PAF 10830.728619/2018-09”, observado o artigo 25 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008 e o artigo 42 da Instrumento Normativa RFB no
1.717/2017.
Ao assim decidir, contudo, deu parcial provimento ao recurso voluntário, como se
outros créditos estivessem sendo requeridos, além dos créditos decorrentes da aquisição
de produtos isentos da ZFM tratados no processo no 10830.728619/2018-09.
Parte dispositiva do acórdão.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário quanto aos insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do
acórdão proferido no PAF 10830.728619/2018-09.
Na mesma data, pela mesma Turma, foi proferida decisão nos autos do processo
10830.728619/2018-09, que recebeu a seguinte ementa – acórdão no 3301-012.167.
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE
IPI. O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT"
Parte dispositiva do acórdão no 3301-012.167.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na aquisição
de insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do RE no 592.891/SP.
Aparentemente, há, de fato, contradição interna no acórdão.

Em sua peça recursal constou o seguinte argumento da contribuinte:

Sendo assim, a referido Informação Fiscal corrobora o alegado nos Embargos de
Declaração opostos neste Processo Administrativo, no sentido de que, com o
reconhecimento do direito ao crédito de IPI relativos a insumos adquiridos na Zona
Franca de Manaus, as compensações que são objeto do presente Processo
Administrativo devem ser integralmente homologadas, devendo, em consequência, ser o
Recurso Voluntário interposto pela Embargante nestes autos integralmente providos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Os embargos devem ser admitidos.
A contribuinte quer que esse colegiado homologue seu pedido de compensação.
Ocorre que como constou no dispositivo do recurso voluntário, a contribuinte teve
o provimento, vejamos:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901611/2017-12

Diante do exposto, voto dar parcial provimento ao recurso voluntário quanto aos
insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do acórdão proferido no PAF
10830.728619/2018-09.

Ocorre que não cabe ao CARF homologar as compensações, somente dar
provimento ou não do direito ao crédito, pois, é na unidade de origem que será apurado os
valores devidos.
Além do que, como já colacionado em sua peça recursal, a contribuinte logrou
sorte no seu crédito.
Assim, o inconformismo com a decisão proferida desafia recurso próprio, não
restando caracterizada qualquer omissão passível de complementação pela Turma prolatora.

1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 742
DF CARF MF
Original